Tribunal: TJSP
Processo: 1003207-21.2016.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e erro de fato – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência das hipóteses autorizadoras – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade– EMBARGOS REJEITADOS.